Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÃO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA, FIRME E COERENTE. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA. EFETIVA CIÊNCIA DA IDADE DA VÍTIMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando praticado contra criança e/ou adolescente, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Não há que se falar em erro de tipo quando, pelas circunstâncias do caso, é possível verificar que o réu tinha efetivo conhecimento do fato de a vítima ser menor de 14 anos de idade.
4. Conforme Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Em que pese a afetação da matéria atinente à possiblidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, a Súmula n. 231 STJ ainda se encontra vigente e deve ser observada pelos demais Tribunais.
6. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em decorrência da prática de crime é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
7. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se desproporcional às condições do ofensor, deve o quantum ser reduzido para atender ao critério.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.